Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da República, ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 3º, III, §§ “a” e “b” da Lei n. 14.182 de 12 de julho de 2021, por meio do qual, segundo alega, a União, após o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e a alteração do estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da Empresa ao mesmo tempo em que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante.



     



    O Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE), a Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), a Associação dos Empregados da Eletrobrás (AEEL), a Federação Interestadual dos Urbanitários do Sudeste (FRUSE), a Federação dos Urbanitários nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal (FURCEN), a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens (ANAB), o Sindicato dos Trabalhadores em Energia do Tocantins (STEET), o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Maranhão (STIU/MA), o Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas do Estado de Rondônia (SINDURR), o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria em Energia Elétrica de Florianópolis e Região (SINERGIA), o Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e o Sindicato dos Eletricitários do Norte de Santa Catarina (SINDINORTE), mediante petição conjunta (eDoc 20) requerem a admissão no processo na qualidade de amici curiae. 



    O CNE alega congregar as entidades representativas dos trabalhadores do setor elétrico nacional. 



    A AEEL diz ser a associação dos empregados do sistema Eletrobrás, criada com vistas a integrar e sistematizar informações sobre a defesa dos interesses da Eletrobras. Aduz possuir conhecimento técnico no tema.



    A FNU ressalta a condição de entidade sindical de grau superior, representando 41 entidades sindicais filiadas presentes em todas a regiões do país. Destaca atuação na defesa dos direitos dos trabalhadores dos setores de energia, saneamento, meio ambiente e gás. 



    A ANAB afirma possuir interesse direto no debate, pois a Eletrobras é detentora da maioria das barragens de usinas hidrelétricas.



    A FURCEN assinala representar trabalhadores das indústrias urbanas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 



    O STEET, o STIU/MA, o SINDURR e o SINERGIA argumentam albergar trabalhadores do Grupo Eletrobras.



     



    O Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro sustenta abranger trabalhadores da Eletrobras e representar a categoria afetada. 



    O Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro salienta a função precípua de fiscalização da atividade profissional dos economistas.



    A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) realça a condição de entidade de grau máximo de representação sindical. Assinala pertinência entre seu papel institucional de organizar e representar os trabalhadores e a matéria em questão.



    É o relatório. Decido.



     



    2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amici curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade dos interessados e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade, o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE), a Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), a Associação dos Empregados da Eletrobrás (AEEL), a Federação Interestadual dos Urbanitários do Sudeste (FRUSE), a Federação dos Urbanitários nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal (FURCEN), a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens (ANAB), o Sindicato dos Trabalhadores em Energia do Tocantins (STEET), o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Maranhão (STIU/MA), o Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas do Estado de Rondônia (SINDURR), o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria em Energia Elétrica de Florianópolis e Região (SINERGIA), o Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro, as Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e o Sindicato dos Eletricitários do Norte de Santa Catarina (SINDINORTE).



    4. Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente